Tribunal: TJBA
Processo: 0112474-52.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112474-52.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Edileusa Nunes dos Santos e outros (8) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: Edileusa Nunes dos Santos e Outros e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edileusa Nunes dos Santos e outros contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e julgando improcedente a pretensão inicial referente a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de determinar a apuração, em liquidação, da existência de perdas salariais e eventual absorção decorrente da conversão da URV, mesmo diante do reconhecimento da prescrição do fundo de direito. III. Razões de decidir Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, porquanto os embargos buscam rediscutir matéria já enfrentada. A decisão embargada aplicou corretamente o entendimento firmado no IRDR nº 0018000-84.2010.8.05.0001 (Tema 6), que fixou como marcos prescricionais as leis estaduais que reestruturaram as carreiras dos servidores. A ação foi proposta em 06/07/2007, após expirado o prazo prescricional de cinco anos contado da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.622/2000, em abril de 2000. A discussão sobre a existência de perdas e eventual absorção está prejudicada pela consumação da prescrição. O acórdão encontra-se em consonância com o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), que reconhece a limitação temporal do reajuste de 11,98% à data de reestruturação da carreira. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito impede a apuração de eventuais perdas ou resíduos decorrentes da conversão da URV. 2. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, à míngua de omissão, obscuridade ou contradição." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0018000-84.2010.8.05.0001 (Tema 6); STF, Tema 5 da Repercussão Geral (RE 561.836/RN). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º 8099735-46.2023.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO ITAÚCARD S/A, e embargado acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ CONVOCADO/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA